Tribunal: TJES
Processo: 5006983-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006983-91.2024.8.08.0000

AGVTE:
ENERGIA SERVIÇOS E MONTAGENS DE TELHADO LTDA E OUTRO

AGVD
O
:
EVERALDO GOUVEA MAGRO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente e deferindo a penhora de 5,882% de imóvel rural situado em Costa Pereira, Marechal Floriano. Os agravantes sustentam a necessidade de liquidação prévia da sentença, a alteração do termo inicial da correção monetária dos aluguéis e a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a liquidação de sentença é necessária quando a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos; (ii) estabelecer se o termo inicial da correção monetária dos aluguéis pode ser alterado na fase de cumprimento de sentença; e (iii) determinar se o imóvel objeto da penhora é impenhorável por se tratar de bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 509, §2º, do CPC, quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, é desnecessário o procedimento de liquidação de sentença, sendo possível o cumprimento direto da decisão.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal veda a rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento, incluindo índices de atualização monetária e juros, sob pena de violação à coisa julgada.

A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é utilizado como residência familiar ou destinado à agricultura familiar. No caso, restou demonstrado que o agravante reside em endereço distinto e que o imóvel penhorado não é utilizado para fins de moradia ou agricultura familiar, afastando a proteção prevista na Lei nº 8.009/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liquidação de sentença é desnecessária quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, conforme artigo 509, §2º, do CPC.

Os índices de atualização monetária e juros definidos na fase de conhecimento não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de que o imóvel é utilizado como residência familiar ou destinado à agricultura familiar, não bastando a mera alegação da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 509, §2º, e 833, VIII; CF/1988, art. 5º, XXVI; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º, 4º, §2º, e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.824.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 011199005445, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 03/08/2021, DJ 19/08/2021; STF, ADC 42, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, DJe 13/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006983-91.2024.8.08.0000

AGVTE:
ENERGIA SERVIÇOS E MONTAGENS DE TELHADO LTDA E OUTRO

AGVD
O
:
EVERALDO GOUVEA MAGRO

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso contra
decisão recorrida

rejeitou a impugnaç
ão ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, deferindo a penhora de 5,882% da área de terra rural, s
i
t
u
ada em Costa Pereira, Marechal Floriano.

Nas suas razões, os recorrentes pugnam pela reforma da decisão, vez que ante a sentença ilíquida,
fazia-se necessário o procedimento de liquidação, devendo ser extinto nos termos do artigo 485, VI, do CPC; adiante, defende que o termo inicial de correção monetária dos aluguéis deve ser o ajuizamento da ação; e por fim, defende a impenhorabilidade do imóvel, já que trata-se de bem de família.

P
ois bem.
Inicialmente, concernente a alegação de extinção do feito executivo pela
necessidade do procedimento de liquidação de sentença
, o artigo 509, §2º, do CPC, dispõe sobre o procedimento quando a apuração depender de cálculos aritméticos, vejamos:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

I
n casu
,
a apuração do montante devido ao agravado a título de danos materiais depende apenas de se discriminar quais as ferramentas e materiais pagos por ele (notas fiscais e recibos de fls. 75/180 do processo de conhecimento), que estariam
previstos
na cláusula primeira do contrato (fl. 26), que deveriam ter sido custeados pelos
ora
agravantes.

N
esses termos, a p
lanilha de evento 18032532 (processo de origem),
foi confeccionada com os materiais e ferramentas ditos custeados pelos exequentes/recorridos, mas que deveriam ter sido pelos executados/recorrentes.

Com isso, incumbia ao executado proceder com a devida impugnação, sendo plenamente possível a apuração com cálculos aritméticos.

Desse modo, entendo que aplicável o artigo 509, §2º, do CPC, de modo que desnecessária a liquidação de sentença.

Ato contínuo,
alega o recorrente a necessidade de
alteração do termo inicial de juros e correção monetária.

Contudo, n
os termos da jurisprudência do STJ, a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, desde que não acobertada pela coisa julgada. (AgRg no REsp n. 1.824.370/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA RECURSO DESPROVIDO.
1. Na fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideras de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada
. 2. O indeferimento do pedido de produção de prova pericial formulado na fase de cumprimento da sentença com a finalidade de demonstrar a existência de fato extintivo do direito alegado na inicial não caracteriza cerceamento do direito de defesa, pois é vedada a reapreciação das questões já decididas na fase de conhecimento. 3. Comprovado o descumprimento da sentença pela agravante, tendo em vista que após a reintegração do agravado na posse do imóvel objeto da ação ela alterou a cerca que o demarcava e a colocou aproximadamente um metro para dentro do lote pertencente ao agravado, é devida a fixação de astreintes como instrumento legal de coerção para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005445, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021).

Nesses termos, o título executivo foi expresso quando aos índices de atualização: quanto a indenização por danos morais restou expresso a incidência de juros a partir do dia 30/07/2016 e correção monetária a partir da sentença (05/12/2019); e quanto ao
reembolso do valor dos aluguéis, correção monetária e juros de mora a partir de cada vencimento.

Vejamos a trecho da r. sentença exequenda, integrada pela decisão de embargos:

(...)

DISPOSITIVO

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral na
demanda principal
e JULGO IMPROCEDENTE o
pedido reconvencional,
razão pela qual CONDENO os requeridos -
ENERGIA SERVIÇOS E MONTAGENS DE TELHADOS LTDA
e
ÉLITON FABIO REISEN
- a:

(I)

reembolsar o valor do aluguel
pago pelo autor no período compreendido entre agosto e outubro de 2016, ou seja, no equivalente a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com atualização monetária nos termos da tabela CGJ-ES e juros de mora a partir de cada vencimento

(II)

reembolsar o valor apurado em liquidação
referente às ferramentas inerentes à contratação e aos materiais contratados na cláusula primeira do contrato firmado entre as partes (fl. 26), pagos pelo autor conforme documentos de fls. 75/180, com a devida atualização monetária nos termos da tabela CGJ-ES e juros contados da citação

(III)

pagar R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora do vencimento

(IV)

pagar custas e honorários
sucumbenciais da demanda principal e da reconvenção, no valor de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

(...)

Em face do exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração, no que para tanto, agrego-lhe efeitos infringentes, com o objetivo de corrigir o erro material quanto às nomenclaturas de reconvinte e reconvindo, bem como para aclarar a r. Sentença quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a condenação em danos morais.

Para tanto, fica, doravante, modificada a r. Sentença de fls. 628-34, a fim de:

(1) Estabelecer o termo inicial para a incidência dos juros de mora, sobre a condenação em danos morais, como sendo o dia 30 de julho de 2016.

Desse modo, vez que incabível a rediscussão das matérias sedimentadas no título executivo, devem ser aplicados os índices de atualização monetária nele decididos.

Por fim, c
omo cediço, a

proteção ao bem de família
encontra-se disciplinada
na Constituição Federal e na

L
ei
n.
8.009 de 1990, segundo a qual:

CF. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Art. 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga.

(...)

§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.

CPC/15. Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

Em relação aos imóveis rurais, inexistindo prescrição legal acerca do que caracterizaria a “pequena propriedade” “trabalhada pela família”, a jurisprudência de há muito orienta que se extraiam tais conceitos do Estatuto da Terra, com suas vigentes modificações, reforçadas pela Lei nº 11.326/06.

Considera-se, pois,
ope legis
, “
agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família
” (Lei nº 11.326/06).

O módulo fiscal, por seu turno, é de proporções variáveis a partir das condições específicas de cada região do país, sendo sempre estabelecido como gleba de terra rural, mínima e suficiente, em que a exploração da atividade agropecuária mostra-se economicamente viável pelo agricultor e sua família. Como já reconheceu o excelso Supremo Tribunal Federal:

“
[...] Os módulos fiscais consistem em unidade de medida calculada em hectares, cuja fixação, a cargo do INCRA, varia para cada município. Trata-se da área mínima necessária para que um agricultor retire da terra sustento próprio e da família. O respectivo montante é alcançado com base em parâmetros previstos no artigo 50, parágrafo segundo, da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra): (i) tipo de exploração econômica predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura temporária, pecuária e florestal), (ii) renda familiar obtível no tipo de exploração predominante, (iii) outras explorações existentes no município e (iv) conceito de propriedade familiar. Por sua vez, a propriedade familiar, definida no artigo 4º do mesmo diploma legal, consiste ‘no imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros’ Nesse sentido, como se depreende desses conceitos, e ao contrário do que sustenta o Requerente da ADI, o módulo fiscal não consiste em unidade de medida baseada apenas no tamanho da propriedade imobiliária, mas certamente reúne uma série de critérios socioeconômicos, geográficos e climático, os quais, uma vez conjugados, atendem às noções de razoabilidade e de equidade atinentes às especificidades da agricultura familiar” (ADC 42, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019).

Insta salientar que, na hipótese, a matéria acerca da alegada impenhorabilidade foi alvo de recurso apreciado neste Órgão Colegiado, Agravo de Instrumento nº 0029155-50.2018.8.08.0024, contudo a matéria não restou analisada por supressão de instância, vejamos:

(...)

Quanto ao suposto bem de família, sabemos, o art. 1ª, da Lei nº 8.009/90 preceitua que:

(...)

A mens legis, como de fácil percepção, buscou resguardar um patrimônio mínimo do devedor, zelando pela sua dignidade, subsistência, pelo seu direito a moradia, à luz do Estado Democrático de Direito.

Não obstante, à luz da finalidade da norma e do conceito de bem de família, não há nenhuma prova nestes autos que possa comprovar, com a clareza e a certeza que se requer, que, faticamente, o imóvel atingido pela restrição carrega o indicado status.

Ademais,
todas estas questões que cercam a impossibilidade de indisponibilidade do bem móvel e imóvel mencionados na ação não foram submetidas ao crivo do juízo antecedente, e, portanto, não devem ser deslindadas de forma antecedente por esta Corte (impossibilidade de análise per saltum), à luz do efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento, evitando-se a consolidação de procedimento reprovável que tende a suprimir instância.

Vejamos como se manifesta a jurisprudência desta Corte em casos como tais:

(...)

Assim, à luz de tais considerações, ante a juridicidade da decisão impugnada, CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO. (Grifei).

Desse modo, vez que a matéria ventilada não fora objeto de análise no julgamento do agravo na fase de conhecimento, por reconhecida supressão de instância pelo este Órgão Colegiado, é plenamente possível sua apreciação neste momento.

Na hipótese vertente
os recorrentes comprovam que o imóvel
matriculado sob o n.

1.844
,
do Cartório de Registro de Imóveis de Marechal Floriano, propriedade rural de 20 ha (vinte hectares), foi instituído como bem de família, nos termos da Escritura Pública de ID 8509842.

No entanto, o agravado comprovou nos autos
com a manifestação de ID 26219188,
que a propriedade rural não é utilizado como residência, nem destinad
a
a agricultura familiar.

O agravante/executado Eliton Fabio Reisen Perini, qualificado como empresário,
conta com endereço à Rua Laurentino Proença Filho, 4000, apto 307, Jardim da Penha, Vitória/ES.

Nesses termos, d
e acordo com o ar
tigo
5º da Lei
n.
8.009/
90
,
considera-se residência um único imóvel utilizado pela família,
sendo que, na hipótese de
vários imóveis destinados a
mesma finalidade a penhora
deverá recair
sobre o de
menor valor. Confira-se:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar,
ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor,
salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Diante da presunção de veracidade das certidões
de residências
que não foram contestadas, não
existem fundamentos de fato ou de direito para estender a garantia da impenhorabilidade ao imóvel de propriedade do
agravante
, revelando-se
devida a penhora sobre o bem como forma de garantia da execução iniciada pel
o
agrava
do
.

Assim sendo, revela-se desnecessária a liquidação de sentença, vez que a apuração depende de cálculos aritméticos, nos termos do artigo 509, §2º, do CPC; os índices de atualização monetária restaram definidos na fase de conhecimento, de modo que impossível alterá-los na fase executiva; e o imóvel gravado não é utilizado como domicílio dos proprietários e nem destinado a agricultura familiar, outrossim, da área total de 20 ha (vinte hectares) só fora determinada a indisponibilidade de
5,882%.

P
or todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.